Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719510-92.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAQUE RODRIGUES DE PAULA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante junta documentos novos, consistentes nas declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de sua genitora, entre os anos de 2009 a 2019, com o intuito de comprovar as alegações relativas à sua dependência econômica em relação a ela (id 73489139 a 73489149). Observo que a documentação não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o apelante para manifestar-se acerca do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 345 do Código de Processo Civil para a juntada do documento novo. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator